Tribunal: STF
Processo: Rcl 60786
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Processual Civil. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 339. 5. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.